Tribunal: TJPA
Processo: 0808868-47.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2022-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808868-47.2019.8.14.0051

APELANTE: ANTONIO RODRIGUES DA SILVA

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0808868-47.2019.8.14.0051

COMARCA DE SANTARÉM - PA

APELANTE: ANTONIO RODRIGUES DA SILVA

ADVOGADO(S):FÁBIO IGOR CORRÊA LOPES OAB/PA 22.998, ALEX FERNANDES DA SILVA OAB/PA 28.623-A, JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA OAB/MS 17.288

APELADO:
BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA JUNTADA DE EXTRATOS BANCÁRIOS, QUE COMPROVASSEM A EXISTÊNCIA DO EMPRÉSTIMO E A UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO, CASO CREDITADO. EXTINÇÃO DO FEITO POR INÉPCIA DA INICIAL. DESNECESSIDADE. DOCUMENTOS ACOSTADOS À INICIAL QUE SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA A APRECIAÇÃO DO FEITO. DECISÃO CASSADA. PRECEDENTES DO TRIBUNAL.

I- Documentos acostados à inicial que atendem satisfatoriamente os requisitos previstos no art. 319 do CPC, devendo ser afastada a inépcia da inicial referida na sentença recorrida, considerando que a narrativa da exordial, com os documentos que a instruíram, demonstram de forma clara a pretensão da autora em juízo, permitindo a fixação dos limites da demanda e o exercício do direito de defesa do réu.

II- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA CASSAR A SENTENÇA RECORRIDA, determinando o retorno os autos à vara de origem, para regular processamento do feito.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0808868-47.2019.8.14.0051

COMARCA DE SANTARÉM - PA

APELANTE: ANTONIO RODRIGUES DA SILVA

ADVOGADO(S):FÁBIO IGOR CORRÊA LOPES OAB/PA 22.998, ALEX FERNANDES DA SILVA OAB/PA 28.623-A, JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA OAB/MS 17.288

APELADO:
BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, em AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS, proposta em face de BANCO VOTORANTIM S.A.

Informa o autor,
beneficiário de
aposentadoria por idade

junto a Previdência Social – INSS, na
inicial: 1) que teve conhecimento de empréstimo realizado em seu nome junto ao banco requerido, sendo que nunca celebrou qualquer contrato de empréstimo com a instituição bancária ré; 2) que o empréstimo foi realizado indevidamente sob o nº 199989121 - início em 08/2011, no valor total de
R$ 323,18 (trezentos e vinte e três reais e dezoito centavos) – em 60 parcelas de R$ 10,40 ( dez reais e quarenta centavos) – contrato encerrado com todas as parcelas descontadas; 3
) que o autor pessoa idosa e que possui pouca instrução, vindo a sofrer gravíssimas consequências em decorrência da fraude sofrida, impondo o pedido de prestação jurisdicional.

Com esses argumentos, requer a concessão da justiça gratuita; a inversão do ônus da prova; a procedência da ação, para condenar o requerido a declarar a inexistência da relação contratual citada, com cancelamento do contrato; além de ressarcimento em dobro dos valores descontados indevidamente e danos morais estimados em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Juntou aos autos, além de documentos pessoais, extrato fornecido pelo INSS, onde consta descrição do contrato questionado na Ação (ID 3031621, ID 3031622, ID 3031623, ID 3031624, ID 3031625 e ID 3031626).

Recebendo os autos, o magistrado de primeiro grau proferiu decisão (ID 3031627) determinando ao autor emenda da inicial, para que fosse juntado aos autos o extrato de sua conta bancária, referente ao mês em que o empréstimo teria sido realizado, eis que imprescindível ao julgamento da lide, dando um prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Em resposta, o autor manifestou-se nos autos (ID 3031629
), informando a desnecessidade de emenda da inicial, pois pleiteou a inversão do ônus da prova, já que a mesma não possui condições plenas de provar as supostas contratações, mas cabe sim ao réu provar a legalidade das contratações, pois exigir que o consumidor hipossuficiente prove as supostas contratações é pensarmos em produção de prova diabólica (extremamente impossível), já que de um lado temos um consumidor hipossuficiente e de outro temos uma instituição bancária.

Em despacho subsequente, o magistrado indeferiu o pedido constante da petição ID nº.13370580, pois depreende que o extrato requerido por este Juízo pode facilmente ser adquirido pelo requerente junto ao banco réu ou comprove documentalmente, que tentou resolver administrativamente a demanda objeto da presente ação junto ao banco requerido. Dessa forma, cumpra-se a determinação contida no despacho ID nº 12869836, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento da inicial. (ID 3031630)

A parte autora, peticionou pugnando pelo reconhecimento da hipossuficiência técnica e financeira na condição de consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova, e requereu que o banco réu integrasse a lide (ID 3031631).

Recebendo os autos conclusos, o magistrado de piso, INDEFERIU A PETIÇÃO INCIAL, extinguindo o feito sem resolução de mérito, por considerar o descumprimento do aditamento da Inicial, conforme determinado, com fulcro no artigos 320 e 321, parágrafo único e 485, VI, ambos do CPC/2015. ( ID.3031632)

Interposto recurso de apelação pela parte autora (ID 3031634), onde a mesma reitera o argumento já trazido nos autos, - e não acolhido pelo juízo-, de desnecessidade da emenda à inicial, considerando que o autor trouxe aos autos todos os documentos que comprovam a realização de um empréstimo consignado em seu nome sem a sua autorização. Desse modo, amparada pelo código consumerista, que prevê a inversão do ônus da prova, requer a decretação de nulidade da sentença, para que sejam devolvidos os autos ao juízo de origem, para que seja dado regular andamento no feito.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém, de de 2022

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0808868-47.2019.8.14.0051

COMARCA DE SANTARÉM - PA

APELANTE: ANTONIO RODRIGUES DA SILVA

ADVOGADO(S):FÁBIO IGOR CORRÊA LOPES OAB/PA 22.998, ALEX FERNANDES DA SILVA OAB/PA 28.623-A, JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA OAB/MS 17.288

APELADO:
BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Conforme relatado, busca o presente recurso analisar a decisão que extinguiu o feito sem resolução de mérito, por considerar não atendida, pelo autor, a determinação de emenda da Inicial, que objetivava a juntada aos autos de declaração do autor informando se o valor do empréstimo consignado objeto da Ação fora depositado em sua conta bancária, bem como se utilizou-se de tal numerário e, caso negativo, que apresentasse extratos bancários no período.

Inicialmente, atenda à necessidade que a petição inicial deva vir minimamente instruída com a documentação necessária a conferir ao autor a admissibilidade da Ação, observo, que o autor acostou à Inicial, juntamente com seus documentos pessoais, extrato fornecido pelo Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS que comprova a existência do empréstimo questionado em seu nome,
(ID 3031625).

Tais documentos, a meu ver, atendem satisfatoriamente os requisitos previstos no art. 319 do CPC, devendo ser afastada a inépcia da Inicial referida na sentença recorrida, considerando que a narrativa da Exordial, com os documentos que a instruíram, demonstram de forma clara a pretensão do autor em juízo, permitindo a fixação dos limites da demanda e o exercício do direito de defesa do réu.

Desse modo, as informações exigidas pelo magistrado de piso na decisão de emenda à Inicial, não se mostram indispensáveis à propositura da demanda, de modo que, ao declarar a Exordial inepta, agiu o magistrado em
error in procedendo,
impondo a decretação de nulidade do julgado, e retorno dos autos à origem para regular instrução.

Nesse sentido, cito precedentes desta Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESPACHO DETERMINANDO A EMENDA DA INICIAL PARA JUNTADA DE EXTRATOS BANCÁRIOS. SENTENÇA QUE INDEFERIU A EXORDIAL E EXTINGUIU O FEITO SEM EXAME DO MÉRITO. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTO DISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DO FEITO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À VARA DE ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- No caso dos autos, o juízo a quo determinou a intimação da parte autora para que realizasse a juntada de extratos bancários, de forma a comprovar a existência do empréstimo fraudulento, objeto da lide. 2- Entretanto, as informações exigidas pelo togado singular, à título de emenda à inicial, não se afiguram indispensáveis ao ajuizamento do feito originário, incorrendo, portanto, em error in procedendo. 3 – Recurso conhecido e provido, à unanimidade. (2249024, Não Informado, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-09-16, Publicado em 2019-09-24)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESPACHO DETERMINANDO A EMENDA DA INICIAL PARA JUNTADA DE EXTRATOS BANCÁRIOS. SENTENÇA QUE INDEFERIU A EXORDIAL E EXTINGUIU O FEITO SEM EXAME DO MÉRITO. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTO DISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DO FEITO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À VARA DE ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1-No caso dos autos, o juízo a quo determinou a intimação da parte autora para que realizasse a juntada de extratos bancários, de forma a comprovar a existência do empréstimo fraudulento, objeto da lide. 2- Entretanto, as informações exigidas pelo togado singular, à título de emenda à inicial, não se afiguram indispensáveis ao ajuizamento do feito originário, incorrendo, portanto, em error in procedendo. 3 – Recurso conhecido e provido, à unanimidade. (2249026, Não Informado, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-09-16, Publicado em 2019-09-24)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - SENTENÇA DE INÉPCIA DA INICIAL – ERROR IN PROCEDENDO – NARRAÇÃO LÓGICA ENTRE FATOS, PEDIDOS E CAUSA DE PEDIR – NULIDADE DA SENTENÇA – DEVOLUÇÃO AO MM. JUÍZO AD QUO PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE. 1. No caso dos autos, a parte autora pretende a declaração de inexistência de relação contratual com o banco apelado e consequentemente do empréstimo consignado efetuado em seu nome, o qual afirma não ter realizado, especificando claramente o contrato que pretende seja declarado inexistente e os motivos para tanto. 2. Considerando que a exordial atendeu a contento os requisitos elencados no art. 319 do CPC/15, não há de se cogitar a inépcia da petição inicial na forma do art. 330, §1º, do CPC/15, pois os elementos que identificam a ação, quando reunidos, exprimiram de forma clara a pretensão da autora em juízo, sem despertar dúvidas acerca da narrativa dos fatos, dos fundamentos jurídicos e da conclusão lógica do pedido, permitindo, desse modo, a fixação dos limites da demanda e o exercício do direito de defesa pelo Réu, ora Apelado. 3. Error in procedendo do MM. Juízo ad quo ao indeferir petição inicial que elenca de forma suficiente, os fatos, os fundamentos e o pedido com suas especificações, possibilitando a defesa de mérito. 4. Necessidade de anulação da sentença atacada, com a devolução dos autos ao MM. Juízo ad quo para dar prosseguimento ao feito, e prestar uma tutela jurisdicional justa, efetiva e adequada ao caso concreto, ficando prejudicada a análise das demais matérias contidas no recurso. 5. Recurso conhecido e provido, à unanimidade, para anular a sentença recorrida e devolver os autos à origem, para o regular processamento do feito, conforme fundamentação supra. (2138132, Não Informado, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-08-20, Publicado em 2019-08-29).

Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO PARA DAR-LHE PROVIMENTO, NO SENTIDO DE CASSAR A SENTENÇA RECORRIDA, determinando o retorno os autos à vara de origem, para regular processamento do feito.

É o voto.

Belém, de de .

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 08/11/2022